Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-48.2025.8.11.0026
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-48.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS - CPF: 704.285.961-85 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS - CPF: 704.285.961-85 (APELADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ABDON DE ARAUJO LIMA - CPF: 089.181.094-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO PRESERVADO. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Recursos de
Apelações
C
riminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com aplicação da minorante do §

4o do art. 33
,
da Lei 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

II.
Questões em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar foi ilícita; (
ii
) saber se há prova suficiente para condenação por tráfico; (
iii
) saber se é cabível afastar a minorante
do tráfico privilegiado
e revisar as penas substitutivas.

III.
Razões De Decidir
:

1
. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, demonstradas por investigação prévia e elementos concretos colhidos pela polícia.

2
. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial, apreensão de entorpecente e depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

3
. O depoimento de agentes públicos possui idoneidade probatória quando corroborado por outros elementos, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

4
. Inviável o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §

4o, da Lei de Drogas, ante a ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

5
. A prestação pecuniária deve observar proporcionalidade e capacidade econômica do réu, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. O afastamento do tráfico privilegiado exige prova concreta de dedicação criminosa ou vínculo com organização criminosa. 4. A prestação pecuniária deve ser fixada com base na proporcionalidade e na capacidade econômica do réu
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303; CP,
arts
. 44 e 45; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1041851-48.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 187 dias
-
multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 196564215 e Id. 196679309).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a (
a
) nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela (
b
) absolvição do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a (
c
) alteração das penas substitutivas, para que a reprimenda corporal seja convertida em multa cumulada com apenas uma restritiva de direitos, bem como a redução do período da prestação de serviços à comunidade e do valor da prestação pecuniária para 1 salário-mínimo (Id. 333793954).

Em contrarrazões ao apelo defensivo, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 345622883).

O
Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença para
(
d
)
afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que os elementos dos autos evidenciam que o acusado se dedicava à atividade criminosa e possuía vínculo com organização criminosa, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id. 333793956).

Em contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa requereu o desprovimento do recurso do
Parquet

(Id. 346856854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pela rejeição da preliminar, pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (Id.
354706869
).

É o relatório.

V
O T
O

R
E L
A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
.

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT).

1. DO RECURSO DEFENSIVO:

a)

Do pleito de nulidade da busca realizada
na residência do réu:

Em síntese, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida, ao argumento de que houve ingresso irregular dos policiais no imóvel atribuído ao réu, sem mandado judicial, sem autorização válida do morador e sem a presença de situação de flagrante delito apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude da diligência e, por conseguinte, das provas dela derivadas.

A preliminar não comporta acolhimento.

Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal demonstram que não se está diante de ingresso arbitrário nem de mera presunção subjetiva dos policiais, mas, sim, de diligência investigativa precedida de elementos concretos indicativos de que o imóvel era utilizado pelo réu para a comercialização de entorpecentes.

O delegado de polícia Hugo Adon, em juízo, narrou:

Que por causa dos fatos que aconteceram no dia 3 de janeiro de 2025, a Polícia Civil coletou uma sério de informações, tais como câmeras de vigilância do Sistema
Vigia+MT
, informações relativas, informações sigilosas também anônimas, no intuito de entendermos quais locais poderiam estar o suspeito.
(...) Que lá conseguimos autuar em flagrante
o Carlos, né? Que o Carlos estava em uma residência, em local próximo a uma
mata fechada. Que este local já foi utilizado por diversas vezes para armazenamento de drogas, armazenamento de veículos que já foram eventualmente roubados ou furtados. Que ali seria um local perfeito, o ideal que a Polícia Civil já tem conhecimento pretérito de que ali poderia estar escondido os veículos que foram eventualmente utilizados, não só no crime de homicídio que aconteceu no dia 3 de janeiro, como também outros crimes de roubo ao Detran aqui de Arenápolis.
Que com essas informações, baseados em fundadas razões, nos documentamos tudo aquilo que pautou a nossa ação policial e autuamos em flagrante o Carlos, com tráfico de drogas.

No mesmo sentido das declarações do delegado Hugo, tem-se o depoimento do Investigador de Polícia Marcelo Prest
es
dos Santos que, em juízo, relatou que
a polícia identificou, por meio de câmeras de segurança, que a motocicleta usada no crime de homicídio seguiu até a região do bairro Novo Horizonte, onde desapareceu. Em razão disso, ele e o delegado realizaram diligências naquele perímetro, quando encontraram Carlos Adriano nos fundos de uma casa de madeira e visualizaram, da porta da cozinha, uma porção de pasta base de cocaína sobre o fogão. Segundo a testemunha, o réu confessou que a droga lhe pertencia, que se destinava à comercialização e que o imóvel funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Acrescentou que, no prosseguimento das diligências, foi localizada, nos fundos do terreno, em área de mata, uma motocicleta furtada do pátio do Detran.

Portanto, os elementos probatórios evidenciam a existência de fundadas razões para a atuação policial, pois
esta
se amparou em investigação prévia e em dados concretos, notadamente a análise de imagens de câmeras de segurança, informações colhidas no curso da apuração e o conhecimento pretérito da polícia acerca da utilização daquela área para a ocultação de veículos e a prática de tráfico de drogas.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
D
Je
de 20/6/2024)” (grifos meus).

No mesmo sentido,
este Sodalício se posicionou:

Teses de julgamento: "1.
É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há elementos concretos que, posteriormente justificados, indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 2. A existência de investigação prévia, com monitoramento e abordagem de usuário que confirma a aquisição de drogas no local, constitui fundada razão para o ingresso policial em domicílio.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 312 e 313 do CPP;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. (N.U 1041851-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/
2026
)
(grifos meus).

Teses de julgamento: “
1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
2. É possível ao magistrado decretar a prisão preventiva mesmo diante de manifestação ministerial favorável à liberdade provisória ou medidas cautelares diversas, sem que isso configure atuação de ofício ou violação ao sistema acusatório, desde que a decisão seja fundamentada em elementos concretos dos autos”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP,
arts
. 155, 282, inciso II, 303, 311, 312, 315, § 2o, 316, parágrafo único e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 892.531/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiros, Sexta Turma; j. em: 29 de abril de 2024; TJMT, Habeas Corpus n° 1039583-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em: 15 de dezembro de 2025; TJMT, Habeas Corpus n° 1020406-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 12 de agosto de 2025; TJMT, Habeas Corpus n° 1041413-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 17 de dezembro de 2025; TJMT, Habeas Corpus no 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 24.10.2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 6 e 43 (N.U 1047126-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/
2026
) (grifos meus).

No interior da residência, foi apreendida uma porção média de pasta base de cocaína, com massa bruta de 17,47g.

Desse modo, incabível se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca no interior do
domicílio
sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
afasto a tese de nulidade da busca domiciliar.

Do pleito de absolvição por ausência de provas:

Em síntese, a defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não há elementos seguros a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tampouco prova idônea e inequívoca de que o acusado exercia a comercialização ilícita de drogas, razão pela qual requer a absolvição do apelante.

Não assiste razão à defesa.

Vejamos fragmento da denúncia:

A Polícia Civil realizava diligências com o objetivo de esclarecer os crimes de roubo, homicídio e tentativa de homicídio ocorridos nos municípios de Arenápolis e Nortelândia entre o final do ano de 2024 e o início de 2025.

Nesse contexto, na data mencionada, por meio de câmeras de segurança do programa “Vigia Mais MT” e de rondas ostensivas pela cidade, foi possível localizar a motocicleta utilizada no crime de tentativa de homicídio.

Ao ingressarem na residência onde se encontrava a motocicleta, os agentes avistaram o denunciado e, sobre o fogão, uma porção de pasta base de cocaína. Na ocasião, o denunciado confessou sua participação nos crimes de tentativa de homicídio e roubo, além de afirmar que o entorpecente, encontrado no local, destinava-se à comercialização.

Após a prisão em flagrante, o denunciado teve sua prisão convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida em audiência de custódia nos autos do Processo n. 1000011-77.2025.8.11.0026.

O laudo de constatação da droga de n. pericial n. 551.3.10.9185.2025.002243-A01 (fls. 01/05 – ID 182315201) identificou-a como COCAÍNA, substância psicotrópica de uso proscrito no país, consoante portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária, identificando-se uma porção de 17,47 grama de massa bruta.

Cumpre registrar que os crimes de roubo e tentativa de homicídio estão sendo apurados no inquérito policial sob n. 1000068-95.2025.8.11.0026.
(Id.
333793872
).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
33378887
– p.
9
); Boletim de Ocorrência (Id.
333788888
– p.
11-12
);
Termo de Depoimentos (Id. 333788892 – p. 30-32); Termo de Apreensão (Id. 333788894 – p. 34); Auto de Constatação Provisória de Entorpecente (Id. 33378897 – p. 38-39); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 333793850 – p. 43-47); Exame de Lesão Corporal (Id. 333793857 – p. 62); Boletim de Ocorrência (Id. 333793863 – p. 74-75)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

Já no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente pelo depoimento do
Delegado de Polícia Hugo
Abdon de Araújo Lima
e do Investigador da Polícia Civil
Marcelo Prestes dos Santos que realizaram
o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos
agentes policiais
que participaram da diligência
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório,
demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados.
Todos foram uníssonos ao afirmar que a busca domiciliar ocorreu em razão da existência de diligências prévias que indicavam que o local, além de abrigar uma motocicleta furtada e utilizada no cometimento de homicídio, era utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

A abordagem culminou na apreensão de entorpecentes, em posse do acusado, destinados à comercialização, tendo este admitido que a substância se voltava à mercancia, inclusive para sustentar o próprio vício
(Id. 333793952)
.

Como já consignado, as
circunstâncias do flagrante são evidenciadas
pelo Delegado de Polícia Hugo Abdon de Araújo Lima e pelo Investigador de Polícia Marcelo Prestes dos Santos
(Id. 333793952)
.

Sobre a apreensão da droga, os agentes narraram
, sob o crivo do contraditório e de forma objetiva, que ao chegarem ao imóvel onde se encontrava o acusado e, após a abordagem do apelante e a busca domiciliar, localizaram uma porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 17,47g.

Os

agentes públicos
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efe
tivamente guardava
, no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos
Policiais
tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento
obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Portanto, es
tando comprovado que o apelante
armazenava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

c) Do pleito de alteração das penas restritivas de direitos impostas pelo Juízo de origem:

No que
pertine
à substituição das penas restritivas de direitos, Carlos requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa cumulada com apenas uma pena restritiva de direitos, e não por duas, postulando, ainda, a redução do período da prestação de serviços à comunidade e a minoração do valor da prestação pecuniária para 1 salário-mínimo, por reputar excessivas as sanções substitutivas fixadas pelo Juízo de origem.

O pleito defensivo merece ser parcialmente acolhido.

A
ssiste razão à defesa no que se refere ao valor da prestação pecuniária. A fixação dessa modalidade de pena substitutiva deve observar, além da finalidade sancionatória, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições socioeconômicas do acusado, a fim de que a reprimenda não se torne excessivamente gravosa ou, em sentido oposto, irrisória.

Nesse sentido:

Tese de julgamento:

1. A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea e específica.

2. A ausência de motivação concreta e a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal autorizam a redução da prestação pecuniária ao patamar mínimo previsto em lei.

3. A condição econômico-financeira do réu deve ser considerada para assegurar a proporcionalidade e a efetividade da pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 309, caput; Código Penal,
arts
. 44, §2o, 45, §1o, e 60.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1001690-09.2020.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1000178-95.2022.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

(N.U 1022482-30.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/
2026
).

II. Razões de decidir

3. A prestação pecuniária deve observar a situação econômica do réu, conforme dispõe o art. 45, § 1o, do Código Penal, podendo ainda considerar a extensão do dano causado, mas sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A fixação de pena pecuniária equivalente a dois salários-mínimos, cumulada com prestação de serviços à comunidade, mostra-se excessiva e desproporcional diante da pena privativa mínima imposta e das condições econômicas do apelante, além de ter sido restituído parte dos bens subtraídos, a justificar a redução para um salário-mínimo.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pena de prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44, 45, § 1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1377027/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2019; TJMT, AP 1007468-44.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 8.5.2024.

(N.U 1000464-95.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/
2025
).

No caso concreto, a estipulação em 10 salários-mínimos revela-se desarrazoada, porquanto tal montante perfaz, atualmente, quantia aproximada de R$ 16.000,00, sem que haja, nos autos, elementos seguros acerca da capacidade financeira do réu que justifiquem a manutenção desse patamar.

Nesse cenário, impõe-se a redução da prestação pecuniária para 1 salário-mínimo, valor que melhor se harmoniza com os elementos constantes dos autos e com os princípios que regem a individualização da pena.

Por fim,
quanto
ao pedido de
alteração das modalidades impostas como pena restritivas de direito ou
redução do prazo de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, entendo que a análise da matéria compete ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe fiscalizar a forma de cumprimento da reprimenda substitutiva e, se for o caso, ajustar as condições de sua execução, à luz das peculiaridades concretas do apenado.

Eventual pretensão de redimensionamento do modo ou tempo de cumprimento da prestação de serviços, nos moldes do art. 46, § 4o, do CP, deverá, portanto, ser formulada na fase executória, por ser esse o momento processual adequado para a apreciação da insurgência.

Assim, neste ponto o pedido da defesa deve ser parcialmente acolhido para reduzir a quantidade de
salários mínimos
fixados para pagamento da prestação pecuniária.

2. DO RECURSO
MINISTERIAL

d) Do pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, do CP:

No que
pertine
à pretensão ministerial de afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n
.
11.343/2006, entendo que não assiste razão ao
Parquet
.

A aplicação da referida minorante exige, para sua exclusão, a demonstração concreta de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, ônus probatório que incumbe à acusação e que não se desincumbiu a contento no caso em exame.

O
que se extrai dos autos é

a existência de indícios de que o réu, quando ainda menor de idade, teria mantido algum grau de envolvimento com organização criminosa, circunstância que emerge de suas próprias declarações e de referências indiretas colhidas durante a instrução.

Todavia, tais elementos não se revestem de densidade probatória suficiente para, no caso concreto, afastar a incidência da minorante, notadamente porque não há qualquer comprovação objetiva, contemporânea aos fatos, de que o acusado, na data da infração (06/01/2025), estivesse efetivamente vinculado a organização criminosa ou se dedicasse de forma habitual à prática delitiva.

Por mais que haja alegações

extraídas do próprio interrogatório do acusado, no sentido de que teria, em momento pretérito, mantido vínculo com facção criminosa, não há nos autos prova concreta e independente que corrobore tal assertiva no tempo dos fatos.

Cumpre
destacar que o réu é tecnicamente primário, inexistindo condenações penais transitadas em julgado em seu desfavor, foi flagrado na posse de quantidade não expressiva de entorpecente
(
17,47 gramas de pasta base de cocaín
a)
e não há nos autos elementos que evidenciem a existência de estrutura organizada, habitualidade delitiva ou profissionalismo na mercancia ilícita.

A ausência de registros contemporâneos que demonstrem dedicação criminosa reforça a conclusão de que não se trata de agente inserido de forma estável na atividade ilícita.

Em caso análogo, este Sodalício decidiu:

3. O tráfico privilegiado exige a demonstração de que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra
organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, sendo vedado afastar o benefício com base em presunções ou indícios genéricos.

4. A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 59 e 65, III, “d”; CPP,
arts
. 28-A e 593, I; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4o, e 40, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STF,
AgRg
no RE 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STF,
AgRg
no RE 1.462.534/RS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 25.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 511.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.09.2019; Enunciado Criminal 7/TJMT; Enunciado Criminal 8/TJMT; Súmula 337/STJ.

Doutrinas relevantes citadas: SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e supressão ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. UFAL, 2024.

(N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/
2026
) (grifos meus).

Dessa forma, à míngua de prova robusta e idônea acerca da dedicação do acusado a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa, impõe-se a manutenção da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a prestação pecuniária
para 1 (um) salário-mínimo
, mantendo, no mais,
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026